Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-98.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006665-98.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR E FLAGRANTE FORJADO
–
INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E CONDIÇÕES EM QUE DESENVOLVIDA A AÇÃO – ENUNCIADO N.º 8 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DO TJMT E ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso desautorizado dos agentes estatais ao domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões que os levaram a concluir pela existência de flagrante delito no interior do imóvel, a exemplo da prévia
notitia criminis
em face do suspeito e do forte odor de drogas ilícitas exalado da residência, tampouco havendo que se cogitar a ocorrência de flagrante forjado e de crime impossível diante da manifesta ausência nos autos de indicativos nesse sentido, visto que, ao revés, as provas coligidas ao feito atestam que os policiais não provocaram a prática delitiva e sequer conheciam o réu anteriormente ao fato.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão absolutória se a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante restaram plenamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial e pelas circunstâncias de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

3.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELITON DA SILVA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELITON DA SILVA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6665-98.2015.811.0042 – código 402361, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais vistas no ID 28234972 e ID 28234973, almeja a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, notadamente diante da
inocorrência de situação de flagrância
que autorizasse a
invasão domiciliar
promovida pelos agentes de segurança pública na ausência do réu, tratando-se de
crime impossível
diante do
flagrante forjado
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 28234976 e ID 28234977, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 32741485, opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 28234974), foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13/04/2014, por volta da 00h00min, na Rua 14, n.º 14, Quadra 14, bairro 1.º de Março, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
WELITON DA SILVA LIMA
tinha em depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 (dez) porções de
COCAÍNA
, com massa total de
57,59g
(cinquenta e sete gramas e quinhentos e noventa miligramas), além de 01 (uma) porção de
MACONHA
, com massa de
21,30g
(vinte e um gramas e trezentos miligramas).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, em ocorrência anterior igualmente relacionada ao narcotráfico, agentes da Polícia Militar tomaram conhecimento de que o adolescente
V. H. V. S.
estaria fornecendo entorpecentes na região do bairro 1.º de Março, motivo por que intensificaram as buscas pelo logradouro e, ao se depararem com o menor e o indagarem a esse respeito, foram informados de que o ora apelante era o principal fornecedor de narcóticos em toda aquela localidade.

Desta feita, os agentes de segurança pública se dirigiram até o endereço do réu e, ao chegarem no local, embora tenham encontrado o imóvel vazio, perceberam que uma das janelas estava aberta, exalando forte cheiro de drogas ilícitas.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nessas circunstâncias, os policiais realizaram buscas no domicílio e encontraram 09 (nove) trouxinhas de cocaína e, ato contínuo, uma porção maior desta mesma substância, bem como 01 (um) porção de maconha; 42g (quarenta e dois gramas) de ácido bórico; liquidificar; panela e balança de precisão, todos estes com resquícios de cocaína, além de recortes plásticos em forma de embalagem.

Por fim, a peça inaugural dá conta de que, após a apreensão e o confisco do material ilícito, o réu jamais retornou à sua vivenda, enquanto em diligências posteriores, agentes da Polícia Civil desvelaram junto aos moradores da localidade que o apelante de fato atuava no comércio malsão.

Em virtude destes fatos,
WELITON DA SILVA LIMA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, e art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relados.

Feitas essas digressões, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Invocando a inocorrência de situação de flagrância e, via de consequência, a ausência de provas do envolvimento do apelante com as substâncias entorpecentes apreendidas pelos agentes estatais, a i. Defesa

requer a sua absolvição,

alegando, em abono à arguição, que
o suspeito sequer se encontrava em sua residência durante as buscas realizadas pela Polícia Militar
, as quais, portanto,
não foram precedidas de autorização do morador e tampouco contaram com mandado judicial
, de modo que, na intelecção defensiva, teria havido verdadeira
invasão ao domicílio.

A tese absolutória, porém, não merece acolhida.

Isto porque, o apelante foi processado e condenado em primeira instância pela prática do crime de
tráfico de drogas
, classificado pela doutrina como de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta
, embora a
situação antijurídica gerada se prolongue no tempo
até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, há que se ter em princípio que, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada desautorizada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

A propósito,
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES Julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso
sub judice
, a simples leitura do procedimento investigativo, assomada ao teor dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no flagrante, demonstra que
havia fundadas razões para ingresso destes na vivenda do acusado
.

Com efeito, verte dos autos que,
em ocorrência anterior ao fato
ora em apreço
, no mesmo bairro onde reside o recorrente, a Polícia Militar abordou um indivíduo em poder de entorpecentes
, o qual lhes informou que as havia adquirido do adolescente
V. H. V. S.
, razão pela qual os policiais empreenderam diligências no sentido de localizá-lo, oportunidade em que o inimputável
revelou que o ora apelante seria o maior fornecedor de psicotrópicos daquela região
.

Desta feita, ainda em diligências, os agentes estatais se dirigiram até o endereço do réu e se depararam com o imóvel fechado e com a ausência do morador, contudo, perceberam que
uma das janelas estava aberta e que, através dela, exalava forte odor de drogas proscritas
, o que os levou a efetuarem as buscas, por meio das quais
confirmaram a existência de substâncias ilícitas no interior do local
, especificamente
57,59g
(cinquenta e sete gramas e quinhentos e noventa miligramas)
de
cocaína
e
21,3g
(vinte e um gramas e trezentos miligramas)
de
maconha
.

Neste ponto, impõe-se transcrever a dinâmica das medidas empreendidas pelos policiais desde a
notitia criminis
em face do apelante, passando pelas diligências preliminares voltadas à aferição quanto à veracidade das informações e à obtenção de justa causa, até o aperfeiçoamento da busca e apreensão propriamente dita, tal qual narrada no boletim de ocorrência n.º 2014.100217,
in verbis
:

“A guarnição da viatura 5888, por volta das 17:45,
conforme B.O. 100054 efetuou a detenção do suspeito Ronan com entorpecentes, após a detenção do mesmo, a guarnição ficou sabendo que quem havia fornecido entorpecente ao suspeito Ronan, seria o suspeito Vinicius.
Mediante estas informações a guarnição intensificou as buscas na região do bairro 1º de Março, onde ao passar pela Rua H, deparamos com
o suspeito que é menor de idade, o qual foi apreendido de indagado acerca do fato ocorrido anteriormente, disse que um indivíduo de nome Luciano pediu para que o mesmo entregasse uma cerca quantidade de entorpecente ao Ronan e
relatou ainda a guarnição que

quem seria o grande fornecedor de entorpecente de toda a região do bairro 1º de Março é o suspeito Weliton, vulgo Macaquinho
.
Diante disso
, a guarnição juntamente com a guarnição da viatura sede 02
deslocaram até o endereço do suspeito Weliton, no bairro 1º de Março (...) porém o mesmo não se encontrava, mais uma das janelas da residência encontrava-se aberta, e do seu interior havia um cheiro forte aparentando ser de cocaína
, desta forma a guarnição adentrou ao quarto, e após buscas em seu interior foi localizado dentro do quarto um
liquidificador sendo que no interior do copo existe raspas de substância análoga a cocaína
, bem como uma panela com
tampa também com raspas da mesma substância
, em uma cômoda foi localizado uma
balança de precisão
marca Diamond e no forno um
invólucro plástico contendo 09 trouxas grandes de substância análoga a cocaína e uma trouxa maior da mesma substância
, e
uma trouxa grande de substância aparentando ser ácido bórico
e dentro da geladeira foi localizado
uma porção análoga a maconha
, e no cesto de lixo vários recortes plásticos de ampolas vazias acima escrito usados para a mistura da cocaína (...).”
(ID 28233984) – Destaquei.

Como se vê, os agentes da Polícia Militar demonstraram satisfatoriamente
a existência de fundadas razões no vertente caso concreto
, a justificar o ingresso desautorizado no domicílio do suspeito, sendo de se notar que, em situações semelhantes, isto é, em que
informações prévias quanto à traficância
e o
cheiro de drogas no local denunciado
constituíram justa suspeita de flagrante delito, o eg. Superior Tribunal de Justiça
não
constatou a ilegalidade a ser sanada
:

“
Entendendo o Tribunal a quo pela inexistência de elementos concretos que apontassem para a ocorrência de flagrante delito, porquanto o cheiro de maconha no local e a constatação de fracionamento de drogas pelo vão da porta não seriam objetivamente verificáveis, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ
”
. (REsp 1779040/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) – Grifei.

“
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais teriam sentido forte odor de substância entorpecente e, pela janela da residência na qual foi realizado o flagrante
, visualizaram os réus manuseando uma mochila e substância que aparentava ser cocaína, razão pela qual, após a captura dos flagrados,
foi realizada busca na residência, quando, então, foi apreendida grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de diversos objetos comumente utilizados para produção e comercialização de entorpecentes
”.
(HC 470.307/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018) – Grifei.

Da mesma forma, as teses defensivas no sentido de que a conduta do increpado não passaria de ato preparatório impunível e de que não haveria flagrante delito diante da sua ausência no momento da localização dos entorpecentes
tampouco prosperam
, haja vista a
natureza mista alternativa e de ação múltipla

que caracteriza o delito de narcotráfico
, cuja consumação independe da efetiva mercancia da droga ou até mesmo do seu porte por parte do autor quando flagrante, bastando, para que se configure a traficância, que o sujeito ativo
mantenha e detenha em depósito
o psicotrópico com fins comerciais,
exatamente como se verificou
no caso concreto

(
ex vi
do
Enunciado n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Quanto à alegação do recorrente de que o flagrante foi
forjado
, é de se notar, por outro lado, que
inexiste qualquer indicativo nos autos
de que os agentes de segurança pública
incitaram, estimularam e/ou instigaram o condenado à prática criminosa

ou de que prepararam o flagrante e plantaram deliberadamente a droga na residência do réu
.

Pelo contrário, ao prestarem depoimento em juízo, os policiais militares que atuaram no flagrante aduziram expressamente que
sequer conheciam o apelante anteriormente aos fatos
, ao passo que o próprio sentenciado, por sua vez,
tampouco cogitou a ocorrência de flagrante forjado
e, no seu interrogatório judicial,
atribuiu a propriedade do entorpecente a um terceiro conhecido que já faleceu
.

Ademais, as provas carreadas ao feito dão conta de que, ao chegaram à morada do increpado, os policiais se depararam com
forte odor de substância entorpecente
e, diante desses indícios, assomada à
prévia
notitia criminis
em face do insurgente
, adentraram no local e confirmaram a ocorrência material do crime de tráfico, na
modalidade

ter em depósito
, de maneira que o
crime já havia se aperfeiçoado e vinha se aperfeiçoando no
locus delicti
desde antes da chegada dos milicianos
, não havendo falar, tal qual pretende a defesa, em crime não consumado, em crime impossível ou em aplicação do enunciado n.º 145 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, considerando a notícia recebida pela força policial informando a condição de narcotraficante do recorrente e a existência de justa causa consistente no forte odor de drogas exalado da sua residência, a configurar fundadas razões para o ingresso desautorizado no imóvel, com a posterior confirmação da situação de flagrância permanente e a inexistência de indícios nos autos apontando para o alardeado flagrante forjado, não há como acolher a tese absolutória sob esses matizes.

Ademais, verte dos autos que a

materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 28233984) e dos laudos de constatação preliminar e definitivo realizados sobre as substâncias apreendidas na casa do réu, atestando que se tratava de drogas proscritas no território brasileiro, especificamente de
cocaína
e
maconha
(ID 28233985), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas robustas a situar
WELITON DA SILVA LIMA
no contexto do episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que os psicotrópicos foram confiscados enquanto eram
mantidos em depósito, com a finalidade comercial, no interior da sua residência
, tendo a conduta sido desvelada
logo após terceiro indivíduo implicar expressamente o acusado no crime
e informar à Polícia que o increpado consistia no maior fornecedor de drogas da região.

Acresça-se, ainda que a
notitia criminis
e a situação de flagrância são corroboradas
in casu
pelo
relatório de apurações elaborado pelos agentes da Polícia Civil

posteriormente à apreensão dos entorpecentes
, no bojo do qual os investigadores relataram que, em diligências no bairro onde se deu o fato e em conversas informais com moradores da localidade,
puderam confirmar a traficância por parte do réu
.

Neste ponto, impõe-se transcrever os trechos pertinentes do aludido relatório, cujas conclusões, aliás, são compatíveis com o
modus operandi
verificado nestes autos e que antecedeu o confisco do material ilícito,
in verbis
:

“(...) fomos informados que o local onde o suspeito morava é uma kitnet, e por este motivo há uma grande rotatividade de inquilinos, se tornando difícil conhecer ao menos um pouco da rotina dos moradores daquele local,
entretanto todos os entrevistados conheciam o suspeito WELITON e foram enfáticos em dizer que o mesmo estaria envolvido com a venda de entorpecentes, e que a casa do suspeito seria uma verdadeira ‘boca de fumo’
. (...) alguns informaram que
WELITON não estaria trabalhando e que estaria vivendo da venda de entorpecentes
(...). De acordo com as informações obtidas,
WELITON suspostamente guardava entorpecentes em sua residência e quando alguém quisesse comprar drogas, uma segunda pessoa pegaria a mesma e entregava ao comprador. E que WELITON, sempre aliciava pessoas para trabalhar como ‘aviãozinhos’
”.
(
Sic –
ID 28233991) – Grifei.

Em que pese tenham sido produzidos na esfera administrativa, os elementos informativos angariados ao inquérito policial foram
confirmados
in judicium
mediante os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
pelas testemunhas
Antônio Carlos Gomes da Silva
e
Amarildo Vitorazzi
.

Com efeito, a testemunha
Antônio Carlos Gomes da Silva
relatou ao juízo
a quo
que compunha a guarnição que diligenciou na ocorrência e que, anteriormente ao ingresso no domicílio do réu,
os policiais foram informados por terceiro indivíduo de que a residência em questão funcionava como um ponto de venda de entorpecentes
, sendo que,
ao chegarem no local, segundo a testemunha, efetivamente perceberam um forte odor de substâncias ilícitas
, motivo por que adentraram na propriedade e
localizaram os psicotrópicos
,
bem como encontraram petrechos comumente associados ao crime de tráfico
, como embalagens e eletrodomésticos com resquícios de cocaína.

Em idêntico diapasão foram as
declarações judiciais da testemunha Amarildo Vitorazzi
, cujo depoimento não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil da droga encontrada no domicílio do recorrente,
in verbis
:

“(...) na ocasião, parece-me,
nós estávamos com um cidadão detido, e estava de posse de uma ‘trouxa’ de pasta-base
.
Ele relatou que tinha adquirido junto ao Weliton nesse endereço, numa ‘kitnet’
. Sim, então ele disse que havia adquirido esse entorpecente junto a esse local lá, nesse ‘kitnet’. (...).
Aí nós deslocamos até lá, nesse ‘kitnet’ e, quando chegamos lá (...), quando nós chegamos, percebemos um cheiro forte de ‘pasta-base’
, então, a janela estava aberta e, pelo fato de o rapaz estar detido e ter informado que tinha adquirido ali,
nós adentramos a ‘kitnet’, e lá dentro nós localizamos bastante entorpecente.
(...).
As pessoas informavam que o movimento era muito grande, entra-e-sai de pessoas, veículos, basicamente a noite toda
. (...)”.
(ID 28234980) – Destaquei.

Neste ponto, cumpre esclarecer que, embora o adolescente que inicialmente informou o fato-crime aos policiais não tenha sido auscultado nestes autos,
a
notitia
por ele prestada pôde ser atestada pelos uníssonos depoimentos judiciais dos próprios militares
, que vivenciaram a ocorrência e depuseram no curso da instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas.

Oportunamente, friso também que o simples fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que diligenciaram durante a fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou mitiga a idoneidade dos seus relatos
, especialmente quando se encontram em consonância com as demais provas jungidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo capaz de indicar que aos policiais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, segundo o qual:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Mesmo porque, não se descuida que, nos específicos casos envolvendo tráfico de drogas, os respectivos autores revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, peculiaridade que, não raro, resulta em dificuldade para que os residentes destas regiões delatem os infratores, cabendo aos policiais responsáveis por atender as ocorrências, posteriormente e mediante compromisso legal, relatarem a dinâmica que envolveu as apreensões.

In casu
, os depoimentos prestados pelos policiais militares, além de coerentes e harmônicos entre si, encontram respaldo não só nos elementos informativos coligidos ao caderno investigativo, a exemplo do relatório elaborado pela Polícia Civil, mas também nas próprias peculiaridades do caso concreto.

Como se sabe, o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente – e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, o
local e as condições
em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes
do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Na hipótese, além dos depoimentos testemunhais, são de se notar ainda as
circunstâncias em que se desenvolveram a ação delitiva e a apreensão dos entorpecentes
, bem como os
outros registros do flagrado
, ao qual foi denegada na sentença a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 porque
possui outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor voltados a apurar delitos de tráfico de drogas
, cumprindo consignar que
foi recentemente condenado em primeira instância
, no bojo da ação penal n.º 22244-23.2014.811.0042 – código 380495, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão
justamente pela prática da conduta tipificada no art.

33 da Lei n.º 11.343/06
.

Não bastasse, as peculiaridades e idiossincrasias que cingiram o caso concreto não deixam dúvidas de que as substâncias ilícitas pertenciam ao apelante e de que possuíam finalidade comercial.

A propósito, além da
prévia
notitia criminis
repassada à Polícia Militar
de que o réu se tratava do maior fornecedor de psicotrópicos da região e das posteriores
confirmações informais à Polícia Civil
quanto à efetiva condição de narcotraficante por ele auferida, foram confiscadas
drogas de
diferentes espécies
, a saber,
cocaína e maconha
, sendo que a primeira estava
disposta em
porções separadas e individualizadas
, portanto, prontas para a mercantilização
, tampouco se ignorando os diversos
petrechos apreendidos

in casu
, comumente utilizados para a confecção e separação do entorpecente, como
balança de precisão, liquidificador e tampa de panela com resquícios de cocaína, além de 42g (quarenta e dois gramas) de ácido bórico
.

Quanto à
negativa de autoria apresentada pelo acusado em juízo
, este rechaçou a propriedade das drogas encontradas na sua residência e sustentou que pertenceriam a um conhecido já falecido – o qual estava residindo havia cerca de 05 (cinco) dias na sua casa e cuidando do imóvel durante a ausência do interrogado.

Por outro lado, a versão do réu se mostra
isolada
nos autos
, de modo que, por si só, não deve suplantar os uníssonos depoimentos judiciais dos policiais militares, corroborados que estão pelos demais elementos de cognição colhidos durante a fase investigativa, notadamente o
relatório elaborado pela Polícia Civil
, dando conta do
intenso movimento de usuários no domicílio do recorrente e da mercancia ilícita por parte deste, inclusive utilizando-se de menores para tal desiderato
.

Ademais, a inadmissão de culpa vai de encontro com as demais provas carreadas na etapa judicial, a exemplo do depoimento da testemunha
Renato Teodoro de Souza
, que informou em juízo ser o locador do apartamento do acusado, onde foi encontrada a droga, e disse
nada saber acerca de terceiro indivíduo residindo na casa de seu locatário e tampouco ter notado a presença de outrem no imóvel quando passava por lá
.

Em situações análogas, o eg. STJ concluiu pela suficiência dos elementos informativos do inquérito, dos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram na ocorrência e das próprias peculiaridades que tangenciaram o caso concreto para fins de atestar a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas:

“Não há ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não está lastreada apenas nos depoimentos extrajudicias, mas também nos testemunhos judicias de diversos agentes policiais que participaram da investigação”
. (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) – Destaquei.

“Arguição de inexistência de prova a justificar a condenação.
A Corte de origem atestou a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
destacando os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante
, a quantidade e
a forma de acondicionamento da droga apreendida
.
Portanto, afastar a condenação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...).
Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020) – Destaquei.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que
as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra insculpida na norma do art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a atestar,
além da dúvida razoável
, a finalidade comercial da droga mantida em depósito pelo apelante e, de conseguinte, a autoria delitiva.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WELITON DA SILVA LIMA
, a fim de manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6665-98.2015.811.0042 – código 402361.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020